Tribunal: TJBA
Processo: 8009146-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009146-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLIETE ALVES FOGACA

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA SENTENÇA.
AGRAVANTE QUE NÃO RECORREU TEMPESTIVAMENTE DA DECISÃO PRIMEVA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – O pedido de reconsideração não possui previsão legal de efeito suspensivo ou interruptivo do prazo para interposição do recurso cabível, tratando-se de expediente administrativo ou sucedâneo recursal que não impede a fluência do prazo recursal.
II – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica quanto à ausência de efeito suspensivo ou interruptivo do pedido de reconsideração.

III - A interposição do Agravo de Instrumento após o indeferimento do pedido de reconsideração não tem o condão de afastar a preclusão já consumada quanto à sentença de mérito
IV – Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.511.050/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/11/2022, DJe 24/11/2022; TJBA, AI 8035154-25.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 12/09/2024; TJBA, AgIntCiv 8025325-25.2020.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO

(processo

nº
8009146-40.2025.8.05.0000
) interposto por
MARLIETE ALVES FOGAÇA,
em face da decisão monocrática que
não conheceu d
o agravo de instrumento
por ela interposto
,
onde figura como parte Agravada o
MUNICÍPIO DE IGAPORÃ
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator
.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .